Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em análise, não há presença dos requisitos autorizadores da medida, destinada a resguardar o direito à tutela ressarcitória da agravada. Portanto, resta prejudicado o Agravo Interno.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.